Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 345, STJ. ART. 85 §§ 2o E 3o, I A V, DO CPC. PARÂMETRO DE 10% A 20%. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 85, §1o, do CPC, dispõe que caberá condenação em honorários no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e na execução, resistida ou não. Consoante a súmula 345 do STJ: “São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”.
2. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deverá observar os percentuais estabelecidos nos incisos I a V do § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Deve, ainda, considerar o grau do zelo profissional, lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.